Tribunal: TJDFT
Processo: 0731062-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731062-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES, LEO DA SILVA ALVES D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante no ID 33251722. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator